Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Rescisão de compra e venda imobiliária com garantia fiduciária. Programa Minha Casa Minha Vida. Competência da Justiça do DF. Legitimidade passiva ad causam. Cerceamento de defesa. Gratuidade. Indenização por danos materiais e moral.
1. É desnecessária a formação litisconsorcial passiva com a CEF e a União pelo fato do imóvel integrar programa habitacional cujos recursos são geridos pela primeira que, no entanto, não firmou o contrato nem experimentará prejuízo decorrente do julgamento da presente demanda, cujas partes estão sujeitas à jurisdição da Justiça do DF.
2. Os réus têm legitimidade para responder à demanda de desconstituição de negócio do qual são partes c/c indenização a ele vinculada.
3. O indeferimento de prova oral desnecessária não configura cerceamento de defesa. A prova documental é suficiente para o julgamento da causa.
4. A presunção juris tantum inerente à declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, sobretudo quando corroborada por elementos constantes dos autos, resiste à impugnação abstrata e desprovida de lastro probatório.
5. A rescisão do negócio por culpa da vendedora enseja o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos pela compradora e pelo qual responde solidariamente a instituição financeira, integrante da cadeia de consumo.
6. É devido também, apenas pela vendedora, o ressarcimento dos alugueis pagos a terceiro pela compradora, que não recebeu o imóvel adquirido, e a compensação por dano moral.